Tribunal: TJDFT
Processo: 0716894-87.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO INSUFICIENTE. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de indenização por danos morais. Alega o recorrente que o quantum indenizatório não se mostra adequado, porquanto a bagagem extraviada continha itens de suma importância à sobrevivência de seu filho, que possui um sério problema de saúde com crises convulsivas. Aduz que foi obrigado a despachar a bagagem, o que lhe impediu de acessar os medicamentes nela acondicionados. Afirma que dentro da bagagem estavam relatórios, resultados de exames, receitas de medicamentos, cartão de vacina, dentre outros itens, já que a viagem tinha por objetivo consulta médica do menor. Pleiteia a majoração do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 51465952) e com preparo regular (ID 51465953 e 51465954). Contrarrazões apresentadas (ID 51466960).
3. Conforme entendimento jurisprudencial dominante, o juízo monocrático é o principal destinatário das provas, mostrando-se competente para eleger os critérios quantificadores do dano extrapatrimonial, de modo que a reforma só é possível quando o montante concedido ferir os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o que se verifica no presente caso.
4. Consta no sítio da internet da ANAC – Agência Nacional de Aviação Civil (https://www.gov.br/anac/pt-br/assuntos/passageiros/bagagem#:~:text=O%20passageiro%20tem%20direito%20de,largura%20e%20comprimento%20da%20bagagem) que “em regra, a bagagem de mão pode ser acomodada na cabine do avião. No entanto, por motivos de segurança ou de capacidade da aeronave, o transportador poderá restringir o peso e o conteúdo da bagagem de mão. Nesses casos, poderá ser necessário despachar a bagagem no porão da aeronave, a fim de viabilizar a operação.” Não há, desta forma, qualquer irregularidade na determinação de despacho de bagagem, devendo o consumidor embarcar preparado para tanto.
5. Contudo, ao forçar o despacho, a empresa aérea assume o dever de guarda do bem, devendo promover a entrega de forma adequada ao consumidor. No caso, a recorrida não cumpriu com seu dever de vigilância, extraviando documentos de suma importância para o autor.
6. A situação vivenciada, além de causar indignação e frustração, demonstra particularidade capazes de provocar consequências mais gravosas ao recorrente do que aquelas normalmente decorrentes do extravio de bagagem, já que os documentos se referem à saúde de seu filho, de valor inestimável.
7. O valor arbitrado, portanto, não guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, sendo insuficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrente. Cabível, desse modo, sua majoração para a quantia de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada para elevar o quantum indenizatório para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante a ausência de recorrente vencido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.